Tribunal: TJDFT
Processo: 0712185-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0712185-88.2022.8.07.0001 DESPACHO O recorrente juntou aos autos um comprovante de pagamento (id 57336501) desacompanhado da guia bancária a ele correspondente, o que impede a verificação do correto pagamento do preparo recursal. Assim, concedo ao apelante o prazo de 05 (cinco) dias para que junte aos autos a guia bancária a que corresponde o comprovante de id 57336501. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 15 de julho de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator